Tribunal: TJSP
Processo: 1000775-62.2022.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Apelação. Recurso adesivo. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c./c. indenizatória por danos morais. Sentença de parcial procedência. Plano de assistência ao funeral. Pretensão da autora à devolução dos valores pagos a título de realização de procedimento de tanatopraxia. Procedimento facultativo, nos termos da Resolução SS 28/2013. Ausência de informação à autora sobre a não

Ementa:
Apelação. Recurso adesivo. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c./c. indenizatória por danos morais. Sentença de parcial procedência. Plano de assistência ao funeral. Pretensão da autora à devolução dos valores pagos a título de realização de procedimento de tanatopraxia. Procedimento facultativo, nos termos da Resolução SS 28/2013. Ausência de informação à autora sobre a não obrigatoriedade do procedimento. Violação aos princípios da transparência e da informação. Inexigibilidade do débito. Devolução de rigor. Danos morais configurado, porém em menor extensão. Sentença parcialmente reformada. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso adesivo da autora desprovido.